Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução extrajudicial, proferiu a decisão impugnada nos seguintes termos: “O credor requer: (a) a aplicação de multa por descumprimento da ordem para que o executado promova os depósitos mensais na conta do exequente (ID 156125959); (b) a nomeação de administrador depositário para fiscalizar e assegurar a efetivação da constrição deferida; (c) a penhora das unidades do condomínio, na proporção da quota-parte de cada condômino. Suscintamente relatado. Decido. I. Da multa 1. O executado, devidamente intimado para depositar mensalmente na conta do exequente 10% dos valores recebidos pelo condomínio, até a satisfação do débito, manteve-se inerte, descumprindo o preceito judicial, deferido pelo Tribunal no AGI no 0732440-70.2022.8.07.0000. 2. O objetivo das astreintes é garantir o cumprimento do provimento jurisdicional e, no presente caso, está patente a recalcitrância da executada em descumprir o disposto. 3. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.” Acórdão 1612007, 07045150220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. 4. Assim, intime-se o devedor para efetuar os depósitos de 10% (dez por cento) dos valores recebidos, relativos aos meses de maio/2023 a agosto/2023, diretamente na conta do exequente, nos termos da decisão ID 156125959, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 10% sobre o valor do débito e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 537 do CPC. II. Da nomeação de administrador depositário 1. Com efeito, na penhora sobre faturamento de empresa (ou condomínio), como no presente caso, é de observar o § 2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". 2. Todavia, convém frisar que o síndico não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". 3. Ademais, conforme já demonstrado pelo exequente, a saúde financeira do Condomínio executado revela extrema fragilidade, deixando de honrar com compromissos de serviços de máxima relevância, como fornecimento de água, conforme acordo celebrado com a CAESB (ID 170477623) e descumprido. 4. Acresça-se a isso a existências de outras ações judiciais, nas quais o Condomínio figura como executado. Tudo isso reforça a inutilidade da medida requerida pelo exequente, de nomear um administrador depositário, haja vista o custo da medida a onerar ainda mais as despesas acumuladas pelo Condomínio, dificultando, sobremaneira, a satisfação do crédito do exequente. 5. Assim, antes da nomeação de administrador judicial e com fulcro no princípio da cooperação (artigo 6o do CPC), da boa-fé processual e para garantir a efetividade da medida de constrição dos valores já deferida, determino que os 10% dos valores a serem pagos por cada um dos condôminos sejam depositados em conta judicial à disposição deste Juízo e vinculada a estes autos. 6. Para tanto, fica o exequente intimado a fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação de todos os condôminos, nome e qualificações completas, e as respectivas unidades a que estão vinculados. 7. Vindo as informações, intimem-se os condôminos (por AR/MP) para que efetuem o pagamento mensal (entre os dias 1o e 20 de cada mês), mediante depósito judicial, de 10% (dez por cento) dos valores relativos às despesas condominiais, da respectiva unidade pela qual é responsável, com a ressalva de que somente serão exonerados da obrigação com o depósito da importância em Juízo, bem como de se negarem o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhes der caracterizará fraude à execução (art. 856 do CPC). III. Da penhora das quotas-partes das unidades condominiais Quanto a penhora de bens dos condôminos, já houve manifestação nesse sentido, conforme decisão de ID 118769862 e Agravo de Instrumento de ID 155566350, página 7, etando superada a questão. Publique-se.” O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de nomeação de administrador depositário diante da má-gestão das contas do Agravado, porquanto a síndica não presta contas há 3 (três) anos. Diz que, com relação aos honorários, o administrador deverá apresentar proposta, que será adiantada pelo Exequente, ora Agravante, porém, os custos deverão ser incluídos no valor principal. Igualmente, defende a penhora da quota-parte das unidades dos condôminos até que seja paga a dívida. Argumenta que cada condômino é obrigado a concorrer para o pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de sua quota-parte, conforme preveem o art. 1.315 do Código Civil e o art. 12 da Lei no 4.591/64. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer: “a) Que seja deferido o pedido liminar para nomeação do administrador depositário e penhora da quota-parte das unidades dos condôminos até saldar a dívida, ensejando no adimplemento da ref. dívida do condomínio, confirmando-se ao final. b) Subsidiariamente, caso este juízo relator não entenda pelo deferimento dos pedidos liminares acima elencados, importante se faz a suspensão da decisão combatida (ID n. 171071705) até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.” Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer da questão relativa à penhora das quotas-partes das unidades condominiais, uma vez que já foi objeto de recurso (PJe 0732440-70.2022.8.07.0000). No que pertine à nomeação de administrador depositário, em sede de liminar, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que a penhora sobre o faturamento de empresa (ou condomínio) é regulada pelo art. 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Logo, no que tange à forma de nomeação de administrador-depositário no caso de penhora de percentual de faturamento de empresa/condomínio, deve ser aplicado o disposto no art. 869 do CPC, que assim prevê: “Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.” Conforme o disposto, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pela própria síndica desde que o aceite. Contudo, parece-me que a medida não é recomendável, já que a síndica sequer vem cumprindo com o seu dever de prestação de contas. Ademais, se estaria nomeando representante legal da própria devedora, que se encontra inadimplente quanto à obrigação judicialmente reconhecida. Embora seja possível o exequente ser nomeado, este pediu que seja exercido por profissional nomeado pelo Juízo, sendo que os honorários seriam adiantados pelo credor, mas incluídos no saldo devedor. Contudo, tal como consignado na r. decisão, por ora, parece-me mais plausível, diante da saúde financeira do Condomínio, o qual está deixando de honrar compromissos de serviços de máxima relevância, como o fornecimento de água, que, antes da nomeação de administrador judicial, sejam depositados em conta judicial vinculada aos autos, 10% dos valores a serem pagos por cada um dos condôminos, de forma a se ter a quitação do débito pelo decorrer do tempo. Não obstante o Recorrente assinale o grande lapso temporal para a quitação do débito, há que se ter em conta o periculum in mora inverso a afetar os condôminos, principalmente com o aumento da dívida do condomínio com a inclusão dos honorários do administrador depositário. Também não vislumbro a relevante fundamentação para o pedido de concessão de efeito suspensivo feito subsidiariamente, uma vez que na r. decisão o débito estaria sendo saldado parceladamente. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator